Tribunal: TJES
Processo: 5017567-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017567-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JARU

AGRAVADO: JOSE PEREIRA MARQUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017567-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JARU

AGRAVADO:
JOSÉ PEREIRA MARQUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEMANDA CONTRA MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC À LUZ DAS ADIS 5492 E 5737. LIMITAÇÃO DO FORO AO TERRITÓRIO DO ENTE DEMANDADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaru/RO contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, proferida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e determinou o pagamento de honorários periciais pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o foro de domicílio do autor, situado em outro estado da federação, é competente para julgar ação indenizatória proposta contra município diverso daquele onde ocorreram os fatos e onde se situa o ente público demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do art. 53, V, do CPC não se aplica ao caso, por se tratar de ação indenizatória contra ente público municipal, atraindo a incidência da regra do art. 52, parágrafo único, do CPC.

4. O STF, no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC para restringir a competência do foro do domicílio do autor às comarcas situadas dentro do território do ente federativo demandado.

5. A orientação do STF aplica-se aos Municípios, impondo que ações propostas contra o ente municipal sejam ajuizadas dentro dos limites territoriais do respectivo Estado.

6. A tese firmada pelo STF possui eficácia imediata e efeito vinculante, devendo ser observada nos termos do art. 102, §2º, da CF e art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgar ação proposta contra ente público subnacional deve se restringir ao território do ente demandado, conforme interpretação do art. 52, parágrafo único, do CPC firmada pelo STF.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017567-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JARU

AGRAVADO:
JOSÉ PEREIRA MARQUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE JARU
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da
Ação de Indenização
, ajuizada por
JOSÉ PEREIRA MARQUES
contra o recorrente, que determinou ao Município o pagamento de honorários periciais e reconheceu a competência do foro para processar e julgar o feito.

Em seu recurso (id. nº 16505820), o recorrente afirma que a competência para julgar a causa é da comarca de Jaru/RO, onde o Município réu está sediado e onde ocorreram os fatos alegados na inicial, aplicando-se o art. 53 do CPC. Sustenta que a causa de pedir, suposto erro médico, afasta a aplicação do inciso V do referido artigo. Aponta que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 5492 e 5737, que, embora tratando da competência para demandar contra Estados e o Distrito Federal, deve ter sua interpretação estendida aos Municípios, restringindo-se a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do ente demandado. No mérito, alega que não pode ser responsabilizado pelo pagamento da perícia, pois não a requereu. Defende que, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, o ônus pelo pagamento da prova pericial recai sobre o Estado, conforme dispõe o art. 95, §3º, II, do CPC.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo a incompetência da Vara Cível de Barra de São Francisco/ES e determinando o envio dos autos à Comarca de Jaru/RO.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão que determinou que o agravante realize o pagamento de perícia, a qual foi pleiteada pelo agravado, beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem
.

Inicialmente, registro que em decisão de id. num. 16603250 não conheci do recurso em relação à impugnação à decisão que impôs o pagamento de honorários periciais. Dessa decisão, não houve interposição de recurso cabível, de modo que resta preclusa a discussão sobre o conhecimento parcial deste agravo de instrumento nesse momento.

Em relação à rejeição da exceção de incompetência, mesmo revolvendo os autos e analisando detidamente as contrarrazões recursais, não observo motivo para alterar o entendimento firmado por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

No feito originário, observa-se que a parte agravada ajuizou ação visando a condenação do Município de Jaru/RO ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em virtude de suposto erro médico ocorrido em hospital daquela localidade.

Trata-se, portanto, de demanda indenizatória, cujo polo passivo é constituído por um ente público municipal do estado de Rondônia e com fatos ocorridos naquele local.

A despeito de o agravado suscitar, em contrarrazões, a aplicação da regra de competência prevista no art. 53, V, do CPC, verifica-se que a hipótese dos autos não se amolda à referida regra de competência, atraindo a regra específica do parágrafo único do art. 52 do CPC,
in verbis
:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único.
Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado
, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Nesse contexto, o Ex. Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo “
para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu
” (Adin n. 5.492; Adin n. 5.737).

Assim, nos termos da orientação fixada pelo Ex. STF, o ajuizamento da ação contra município de outro estado deve ocorrer nos limites do território do ente subnacional demandado, que, no caso concreto, é o Estado de Rondônia.

No mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. ADI 5492. COMPETENCIA DECLINADA. 1. A competência do foro de domicílio do autor, prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, está restrita aos limites territoriais do Estado demandado. 2. Reconhecer, ex officio, a incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. (TJMG; APCV 5000015-77.2021.8.13.0431; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 17/07/2025; DJEMG 21/07/2025)

RECURSO APELATÓRIO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO CEARÁ. Julgamento da adi nº 5492 pelo Supremo Tribunal Federal conferindo interpretação do art. 52, parágrafo único, do código de processo civil conforme a constituição. Hipótese em que a parte autora não possui domicílio nos limites territoriais da autarquia demandada. Remessa dos autos ao juízo competente. Prejudicada a análise do apelo. (TJCE; AC 0050659-19.2020.8.06.0115; Limoeiro do Norte; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJCE 22/03/2024; Pág. 69)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para, reformando a r. Decisão, acolher a exceção de incompetência suscitada pelo agravante/requerido e determinando a remessa dos autos originários à Comarca de Jaru/RO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a r. Decisão, acolher a exceção de incompetência suscitada pelo agravante/requerido e determinando a remessa dos autos originários à Comarca de Jaru/RO.